Tribunal: TJDFT
Processo: 0707823-94.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. TERMO DE AJUSTE. PATROCÍNIO. FUNDO DE APOIO À CULTURA. BOLSA DE ESTUDO. FUNDO PERDIDO. CLÁUSULAS DO AJUSTE. RECURSO ORÇAMENTÁRIO. PRAZO CERTO. 24 MESES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.Como ação constitucional, de natureza civil, tem como objeto a proteção de direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão por ato ou omissão de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público (art. 5o, LXIX, da Constituição Federal – CF c/c art. 1o da Lei no 12.016/2009).

2.Direito líquido e certo é o que resulta de fato certo, ou seja, aquele capaz de ser comprovado, de pronto, por documentação inequívoca. A caracterização de imprecisão e incerteza recai sobre os fatos que necessitam de comprovação quando se tratar de questão mais complexa.

3.O Decreto 38.933/2018, como ato local normativo do Sistema de Financiamento de Cultural, é posterior ao termo de ajuste firmado pela impetrante e, ao contrário do proposto na petição inicial, serviu para melhorar a fiscalização e minorar os prejuízos relacionados ao emprego de verbas públicas a fundo perdido.

4.O princípio da força obrigatória dos contratos e da boa-fé objetiva não estão sendo observado pela impetrante.

5.A realidade jurídica do ato de renovação restou bem assentada no art. 34 da Portaria 147/2019: “a prorrogação da validade não altera o valor aprovado no projeto de acordo com a bolsa solicitada, apenas o prazo final de entrega de objeto e encargos”.

6.Conclui-se que, tanto na legislação antiga como na atual, a prorrogação da validade do ajuste firmado para bolsa de estudos não altera o valor inicialmente aprovado, cujo termo máximo foi expresso (24 meses) e aceito pela beneficiária, que se planejou para permanecer com o benefício por prazo certo.

7.Apelo conhecido e desprovido.